Tribunal: CARF
Processo: 13771.720330/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13771.720330/2013-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.564 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ARTUR PUGLIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
EMENTA
MULTA. JUROS. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Uma vez violada a legislação de regência, com o atraso na entrega da
declaração prevista, deve-se aplicar a multa e os juros previstos na norma
sancionatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas
de continuação anexas do referido feito fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720330/2013-69
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720330/2013-69

Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: apresentou Declaração dentro do
prazo legal. Por isso requer seja considerado insubsistente o feito fiscal.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
b) a multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
c) os juros de mora cobrados são improcedentes
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Em que pese o contribuinte ter apresentado dentro do prazo legal Declaração de Ajuste
Anual em formulário, tem-se que o art 4o da Instrução Normativa RFB no 1.007, de 09
de fevereiro de 2010, assim dispõe:
Art. 4o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual com o uso do PGD a
pessoa física que:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração cuja soma foi superior a R$
100.000,00 (cem mil reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte
cuja soma foi superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720330/2013-69

III - recebeu de pessoas físicas ou do exterior rendimentos tributáveis na declaração;
IV - incluiu dependentes na declaração que tenham recebido quaisquer rendimentos,
tributáveis ou não, de pessoas físicas ou jurídicas ou do exterior;
V - incorreu em qualquer das hipóteses previstas nos incisos III, IV e VII do caput do
art. 1o;
VI - obteve resultado positivo da atividade rural;
VII - pretenda beneficiar-se da dedução de livro Caixa;
VIII - pretenda beneficiar-se das deduções de contribuição patronal paga à
Previdência Social na condição de empregador doméstico e as relativas ao Estatuto da
Criança e do Adolescente e aos Incentivos à Cultura, à Atividade Audiovisual e ao
Desporto;
IX - efetuou doações a partidos políticos, comitês financeiros e candidatos a cargos
eletivos;
X - pretenda compensar imposto pago no exterior;
XI - recebeu rendimentos com exigibilidade suspensa do Imposto sobre a Renda;
XII - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual; ou
XIII - possua informações a serem prestadas na declaração que ultrapassem o número
de linhas disponibilizadas nos quadros dos formulários.”
Considerando que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis acima de
R$100.000,00, este encontra-se obrigado a apresentar Declaração de Ajuste Anual com
o uso do PGD, fls. 11, 19.
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração com o uso do PGD e
tendo cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.564 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720330/2013-69

igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à aplicação da
legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema
informatizado da Receita Federal estava com problemas à época da entrega da
declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar: repita-se,
plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao cumprimento
das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 42
DF CARF MF
Original